Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO.
1. Não configura julgamento ultra petita, a adoção dos cálculos elaborados pela contadoria, que está adstrito ao efetivo cumprimento do título executivo judicial.
2. São devidos honorários advocatícios ao executado, no caso de procedência, mesmo parcial, da sua impugnação ao cumprimento de sentença, calculados, no caso, a partir do valor reconhecido como excessivo.